Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-71.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706724-71.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID63962727), com pedido de admissibilidade do recurso no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), interposta por FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., impugnando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, que julgou procedente o pedido inicial. O recurso não foi preparado, o Apelante pediu a gratuidade de justiça. No despacho de ID 64217011, este Relator determinou ao Apelante a instrução do pedido de gratuidade com documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, NO PRAZO DE DEZ DIAS, ainda, no mesmo prazo, foi facultado o recolhimento do preparo em dobro, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Entretanto, o Recorrente não juntou os documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira; e nem recolheu o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (em dobro), no prazo assinalado pelo Relator. Observa-se da certificação de ID 64942165, que o prazo para parte se expirou, no dia 08/10/2024. Ante a inércia do Apelante, os autos retornaram conclusos ao Relator, em 09/10/2024 (ID 64962410). No dia, 14/10/2024, o Relator monocraticamente proferiu decisão de não conhecimento do recurso do Réu por deserção, uma vez que o Apelante não comprovou sua hipossuficiência financeira, também, não recolheu o preparo em dobro, no prazo fixado. Destaca-se, ainda, que essa parte foi ADVERTIDA que o descumprimento da determinação judicial acarretaria o não conhecimento do recurso, confira-se (ID 64217011). Diante do exposto, INTIME-SE o Apelante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, comprovantes de rendimentos, cópia da CTPS (carteira de trabalho e previdência social), cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal dos três últimos exercícios financeiros, extratos dos últimos 03 (três) meses de todas as contas bancárias (correntes, aplicações financeiras e poupanças), faturas de cartões de créditos e outros comprovantes de despesas com aluguel, remédios e plano de saúde. Caso preferir, no mesmo prazo, junte o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifos nos originais). O recurso não foi conhecido por ausência de preparo, na decisão de ID 65125106. Posteriormente, o Apelante vem aos autos pedir dilação do prazo em 30 (dias) para instrução do pedido de gratuidade de justiça. NENHUMA razão lhe assiste, pois, por regra, este Relator tem fixado o prazo de 05 (cinco) dias para instruir com documentos o pedido de justiça gratuita. Porém, no presente caso, foi concedido 10 (dez) dias, mesmo assim, a parte não cumpriu o prazo. Por outro lado, vê-se que NÃO é a primeira vez, que o Réu/Apelante descumpre a determinação judicial para comprovação de sua hipossuficiência financeira. Na primeira instância, foi lhe concedido o prazo de 15 (quinze) dias, para instruir o pedido de gratuidade, contudo, não atendeu a ordem judicial, no prazo assinalado pelo Juízo. Sobreveio a sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Assinala-se que os documentos aptos a instrução de pedido de gratuidade de justiça é de fácil acesso aos requerentes. Logo, falar em dilação de prazo, em 30 (trinta) dias, para instruir pedido de gratuidade, “beira as raias do absurdo”, caracterizando, nitidamente, caráter protelatório da marcha processual. Não bastando isso, já foi proferida decisão de não conhecimento do recurso. Diante do exposto, NADA a prover quanto ao pedido do Apelante de ID 65001611, para dilação do prazo em 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se Brasília, 15 de outubro de 2024 21:19:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador